Tribunal: TJMT
Processo: 1035265-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1035265-65.2020.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JOSE RODRIGUES DA SILVA
Recorrida: RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE FUNCIONÁRIO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO PELA EMPRESA EMPREGADORA. DÍVIDAS QUE ENSEJARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO EMPREGADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de Unidade Consumidora de energia elétrica cujo pagamento era de responsabilidade da empresa Recorrida.
2. Restou incontroverso nos autos que o Recorrente figurou como empregado da empresa Recorrida, oportunidade em que seu empregador solicitou que cadastrassem algumas unidades de consumo de energia elétrica em seu nome, proposta esta aceita pela demandante.
3. No entanto, após a interrupção do vínculo empregatício com a empresa Recorrida, o Recorrente foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida das faturas decorrentes da UC 6/2188594-2 (ID 106416988) com data de vencimento em junho e julho/2019, nos valores de R$ 742,92 (setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) e R$ 491,93 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), respectivamente.
4. Em sua defesa a empresa utiliza do extrato retro mencionado (ID 106416988) para demonstrar que não há dívidas em aberto, tendo em vista que as faturas foram devidamente adimplidas. Não obstante, em análise ao respectivo extrato não há informação acerca da data de realização do pagamento noticiado, o qual pode ter sido realizado tardiamente, após a efetivação regular do apontamento junto ao cadastro de proteção ao crédito.
5. Destarte, embora a Recorrida tenha fornecido aos autos extratos que demonstram o adimplemento das faturas de ensejaram a negativação do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há detalhes acerca da data de pagamento, portanto, a prova por si só é insuficiente e ineficiente a impedir, modificar ou extinguir o direito do Recorrente, conforme disposição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Ademais, ainda que fosse diferente, a empresa quando delega a titularidade da UC ao ex-empregado assume todos os riscos inerentes ao encargo, posto que deveria regularizar a titularidade da Unidade de Consumo a colocando-a em nome da pessoa jurídica ou, alternativamente, em nome de um sócio, principalmente considerando a interrupção do vínculo empregatício entre as partes.
7. Nesse diapasão, resta evidenciado que o Recorrente suportou prejuízos de ordem moral ao ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
8. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035265-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 350.665.806-97 (RECORRENTE), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.201.562/0001-80 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022